Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-63.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVELIA. EFEITOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO. FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ANTERIOR CONFISSÃO DE DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Nota Promissória constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC e artigo 54 do Decreto no 2.044/1908. Dessa forma, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título executivo, prescindindo de declaração judicial, pois goza de presunção de veracidade, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas para promover a excussão forçada dos bens do devedor. Por conseguinte, não se operam os efeitos da revelia em sede de Embargos à Execução, pois recai sobre o Embargante/Executado o ônus da prova quanto à desconstituição do título.
2 – Quanto à alegação de violação ao devido processo legal, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é defeso ao julgador conhecer, de ofício, da eventual abusividade de cláusulas.
3 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001.
4 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.
5 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Súmula 539); "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541).
6 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.
7 – Revela-se descabida a alegação de excesso de execução em decorrência da cobrança de juros remuneratórios no contrato bancário anteriormente firmado entre as partes, pois o método de cálculo utilizado pelas Devedoras/Embargantes (juros simples) diverge do previsto no contrato (juros capitalizados).
8 – Ainda que os juros remuneratórios contratados em confissão de dívida anteriormente firmada entre as partes tivessem sido superiores à taxa média de mercado, tal circunstância, por si só, não configuraria abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação. Precedentes do STJ.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.